Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DAS GARANTIAS. JUÍZO NATURAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO JUÍZO NATURAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de receptação qualificada. O Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga atuou como Juízo das Garantias, conforme Resolução n. 4/2024 do TJDFT. O Ministério Público requereu o declínio de competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia, por entender que os fatos ocorreram naquela localidade. O Juízo das Garantias remeteu os autos ao Juízo Natural, que, por sua vez, suscitou o conflito, argumentando que a análise da competência caberia ao Juízo das Garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo das Garantias ou ao Juízo Natural decidir sobre o declínio de competência para outro foro territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 4/2024 do TJDFT estabelece que a distribuição dos inquéritos ocorre em duas etapas: a primeira define o Juízo Natural, com base no critério territorial do artigo 70 do Código de Processo Penal; a segunda designa, aleatoriamente, o Juízo das Garantias dentro da mesma região.
4. A competência do Juízo das Garantias cessa com o oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 3o-C do Código de Processo Penal e da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298.
5. O Juízo das Garantias tem competência para reconhecer sua própria incompetência (princípio do Kompetenz-Kompetenz), mas não para definir a competência do Juízo Natural. (Precedentes)
6. Cabe exclusivamente ao Juízo Natural decidir sobre o pedido de declínio de competência formulado pelo Ministério Público, conforme jurisprudência desta Câmara Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga para decidir sobre o pedido de declínio de competência.
Tese de julgamento:
1. O Juízo das Garantias não detém competência para decidir sobre o declínio de competência para outro foro territorial.
2. A definição da competência para processamento e julgamento da ação penal cabe exclusivamente ao Juízo Natural.
3. A atuação do Juízo das Garantias limita-se ao controle da legalidade da investigação e à salvaguarda dos direitos individuais até o oferecimento da denúncia.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, I; 70, caput; 3o-C. Resolução n. 4/2024-TJDFT, arts. 3o, §2o; 4o; 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6298. TJDFT, Acórdão 1968379, 0748419-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 12/02/2025, DJe 21/02/2025.